Tribunal: TJSP
Processo: 2250898-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Art. 121, § 2o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP – Insurgência contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, além de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP – NÃO CONHECIMENTO – Impetração que não destoa dos argumentos apresentados em outro pedido de habeas corpus já

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Art. 121, § 2o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP – Insurgência contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, além de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP – NÃO CONHECIMENTO – Impetração que não destoa dos argumentos apresentados em outro pedido de habeas corpus já apreciado e denegado por esta Colenda Câmara, registrado sob no 2228055-11.2021.8.26.0000.
Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 5/7/2021, sem que tivesse ocorrido o encerramento da instrução processual - INADMISSIBILIDADE – Princípio da razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.